Tribunal: TJDFT
Processo: 0752186-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752186-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COMERCIAL WR DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA, TIAGO DE MENDONCA ANDRADE VIDAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo, interposto pelo credor, BANCO DO BRASIL, em face da decisão (ID 78792287) proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de pesquisa via sistema SNIPER. Defende o credor agravante que é notável que a pesquisa SNIPER é de suma importância para que o credor possa a vir localizar possíveis relações empresariais da parte devedora com a possibilidade de identificar bens passíveis de penhora. Afirma que vem promovendo todas as diligências possíveis para satisfação da dívida. Argumenta que a investigação patrimonial pode e deve ser ampla e integrada, permitindo ao exequente montar um panorama da capacidade econômica do devedor, inclusive a partir de indícios. Pleiteia a concessão de “efeito suspensivo ativo” calcada na probabilidade do direito e do perigo de dano com a demora indefinida do transcurso processual para que seja determinada antecipadamente a pesquisa ao sistema SNIPER. No mérito, requer o provimento do agravo, reformando-se a decisão para realização de pesquisa via sistema SNIPER. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não teceu o agravante argumento relevante acerca do perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, limitando-se a alegar que a tutela recursal deveria ser antecipada ante a probabilidade do direito de requerer pesquisa e o longo transcurso do processo. Noutro giro, em risco inverso, a concessão da tutela antecipada pretendida, com a pesquisa SNIPER, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora